Tribunal: TJPA
Processo: 0809203-61.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809203-61.2022.8.14.0051

APELANTE: MANOEL CANDIDO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVOLUÇÃO PARCIAL EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de contrato de portabilidade bancária, determinou a devolução dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da contratação válida do empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação; (iii) definir a forma de devolução dos valores pagos; (iv) analisar a configuração do dano moral e (v) determinar a forma de incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data do último desconto indevido, afastando-se a alegação de prescrição.
4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da portabilidade nem a autorização expressa do consumidor, descumprindo o art. 5º da Resolução BACEN nº 4.292/2013.
5. A juntada extemporânea de documentos configura inovação recursal e está sujeita à preclusão, nos termos do art. 435 do CPC.
6. Caracterizada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do CDC.
7. Aplicada a modulação dos efeitos da decisão proferida no EREsp 1.413.542/RS: restituição simples dos valores descontados até 31/03/2021 e em dobro após essa data.
8. Configurado o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Os consectários legais devem observar: (i) danos materiais: Taxa Selic desde o prejuízo; (ii) danos morais: juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, Taxa Selic deduzido o IPCA até a data do arbitramento, incidindo exclusivamente a Taxa Selic a partir de então.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC às ações de repetição de indébito por descontos indevidos em contrato não reconhecido.
2. A ausência de prova da contratação válida configura falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira.
3. É cabível a devolução em dobro de valores descontados indevidamente após 31/03/2021, conforme modulação do STJ.
4. Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, arts. 373, II, e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; EREsp 1.413.542/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0809203-61.2022.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO/APELADO: MANOEL CANDIDO GOMES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23987911, que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, cuja ementa restou assim vazada:

Ementa
: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Devolução em dobro. Dano moral. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida por consumidor idoso, determinando (i) a nulidade de contratos bancários celebrados sem sua autorização; (ii) a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário; e (iii) a condenação do banco ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a ausência de provas da contratação dos empréstimos consignados; (ii) a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira em relação a descontos não autorizados; e (iii) a razoabilidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a relação de consumo entre as partes, a inversão do ônus da prova aplica-se ao caso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. O banco apelante não demonstrou a legitimidade da contratação e tampouco a efetivação do serviço de portabilidade de crédito.
4. A prática de descontos não autorizados configura falha na prestação do serviço e conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição de indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. O dano moral decorre do comprometimento de verba alimentar do consumidor idoso, ultrapassando o mero dissabor. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação da contratação de empréstimos consignados legitima a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021.

Após, juntou petição de Id. 24174108, suscitando a ocorrência de prescrição no caso vertente quanto aos valores a serem devolvidos, pugnando, assim, pelo reconhecimento de sua prescrição trienal ou, subsidiariamente, quinquenal.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24639639) o agravante reiterou a alegação de que os contratos se tratam de portabilidade de crédito, não havendo, assim, liberação de valores ao cliente.

Alegou a inexistência de dano material, uma vez ausente comprovação de qualquer abalo moral indenizável, requerendo, com isso, a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, em caso de manutenção, a redução do
quantum
arbitrado, com incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Reforçou a ausência de ilicitude na cobrança dos valores referentes ao produto contrato, inexistindo o dever de devolução dos valores cobrados e, em caso de manutenção da condenação, que esta ocorra de forma simples, ante a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com seu efeito suspensivo.

Contraminuta ao Agravo Interno
sob Id. 25477912, onde o autor/agravado impugnou os documentos juntados em sede de agravo interno, haja vista se tratarem de documentos novos. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da prejudicial de mérito arguida pela instituição financeira.

Registro que, em que pese ter sido arguida em petição separada das razões de Agravo Interno, analiso a prejudicial de prescrição por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem, a instituição financeira defende que, nos termos do art. 206, §3º, IV e V do Código Civil, o prazo prescricional para o caso é de três anos.

Todavia, a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na hipóteses em que se veicula pretensão de repetição de indébito fundada na realização de descontos indevidos, oriundos da inexistência de contratação válida de empréstimo junto à instituição financeira - situação esta que configura, inequivocamente, falha na prestação do serviço bancário –, incide, para fins de contagem do lapso prescricional, o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumido, sendo o seu termo inicial a data do último desconto indevido, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ . SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART . 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF . 2. Ademais,
"1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC . 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido" ( AgInt no AREsp n. 1.720 .909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1754150 MS 2020/0232218-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)”

No caso
sub judice
, considerando que os empréstimos impugnados ainda estavam sendo descontados à época do ajuizamento do feito, a saber, em julho de 2022, não há o que se falar em prescrição, uma vez inexistente o decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco anos).

Com isso, rejeito a prejudicial e, presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise de mérito do recurso de Agravo Interno.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada quando conclui pela irregularidade da contratação.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, ante a ausência de juntada de comprovante referente ao serviço de portabilidade nas relações jurídicas questionadas.

A agravante deixou de apresentar, nos autos originários, prova idônea da regular contratação, tampouco documentos aptos a evidenciar a existência de prévia solicitação expressa e pessoal do agravado para a migração contratual, como exige a Resolução nº 4.292/2013 do BACEN.

Em que pese que juntada de prints de consulta de portabilidade no sistema da instituição financeira sob Id. 24639637, estes, além de se tratarem de documento unilateral produzido pela agravante, configuram, de forma clara, inovação recursal vedada, uma vez que deveriam ter sido apresentados oportunamente durante a fase instrutória.

Vislumbro que aqueles já existiam em momento anterior à interposição da peça recursal, não sendo apresentado nos autos qualquer justificativa para sua apresentação neste momento processual, uma vez que não se tratam de documentos referentes a fatos supervenientes, configurando, portanto, sua preclusão.

Nesse sentido, não se enquadram na hipótese do art. 435 do CPC, a fim de autorizar sua análise para o presente caso.

Destaco que o
decisum
agravado, em harmonia com a jurisprudência consolidada, corretamente assentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da ausência de demonstração eficaz das alegadas portabilidades.

Sob esse viés, reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Em que pese a instituição financeira requerida, ora apelada, ter juntado aos autos o suposto contrato entabulado entre as partes, observo, no entanto, a ausência de comprovação da efetivação do serviço de portabilidade bem como da relação jurídica da qual decorreu.

Destaco que somente o contrato acostado aos autos não é capaz de desconstituir todos os fatos alegados pelo autor, ora apelante. Ainda que o contrato seja de portabilidade, caberia ao banco apresentar toda a documentação necessária, o que não ocorreu no caso em tela.

Ainda, conforme registrado em sentença, nos termos do art. 5º, da Resolução nº 4.292, do Banco Central do Brasil, "por solicitação formal e específica do devedor, a instituição proponente deve encaminhar requisição de portabilidade à instituição credora original".

E, na hipótese dos autos, a instituição financeira requerida não comprovou ter a autora solicitado e autorizado a portabilidade do contrato de empréstimo consignado.

[...]

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois não comprovada a utilização de crédito ou serviço pelo autor, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

[...].”

Outrossim, reitero, também, trecho da r. sentença:

“[...]

Pela leitura dos dispositivos acima pode-se inferir que um pedido de portabilidade de crédito pode apresentar inconsistências e restar inviabilizado. Também se conclui que a regularidade do procedimento é perfectibilizada por meio de documento atestando a "efetivação da portabilidade da operação".

É atribuição do banco demandado, pretenso credor, comprovar o vínculo contratual apto a justificar seu crédito. Nenhum documento juntado nos autos atesta a efetivação das portabilidades.

Ademais, analisando detidamente os documentos constantes nos autos, vislumbro fortes indícios de irregularidades. O banco demandado não carreou a documentação pessoal do autor apresentada nos requerimentos de portabilidade. Também o endereço do demandante, constante na documentação juntada pelo banco (DA BANDEIRA, N.º 1, CENTRO, SANTARÉM/PA), é impreciso e diverso do informado na petição inicial e que consta no comprovante de residência (Id. 71408295 - Pág. 3).

Diante do exposto, reputo que o banco demandado não comprovou a regularidade das contratações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

[...].”

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor..

Nesse contexto, assim como destacado na decisão agravada, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, apliquei a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação fossem ressarcidas ao autor de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, fossem restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que o consumidor teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação.

Destaco novamente que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Todavia, verifico que, de fato, faz-se necessário a seguinte modificação nos consectários legais, devendo incidir desta forma:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Assim, mantem-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar tão somente a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025